Tribunal: TJBA
Processo: 0531176-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531176-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Wesley Santos dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE ARMA DE FOGO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS.
PLURALIDADE DE VÍTIMAS.
DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL.
MAJORANTES FUNDAMENTADAS
PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ART.
68
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CP
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Recurso interposto contra sentença por meio da qual o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art.
157, §2º,
incisos I e II, c/c art. 70 (diversas vezes), ambos do Código Penal
.

II. O
acervo
probatório
colhido
no curso da instrução demonstra a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas,
motivo pelo qual
não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa.

Destaca-se que o crime de roubo ocorreu em uma Pizzaria, no bairro da Barra, em um horário de intenso movimento, quando o recorrente e outro indivíduo adentraram no local, anunciaram o assalto, e mediante arma de fogo, subtraíram os pertences das pessoas, fugindo logo após em um automóvel que os aguardava na rua.

Na ocasião, um dos ofendidos seguiu o veículo
d
os assaltantes por diversos bairros de Salvador, até o momento em que
ele foi parado pela polícia e seus ocupantes
foram presos em flagrante, na posse da
res

furtiva
e da arma utilizada no crime, circunstância que reforça a responsabilidade penal do recorrente em um contexto fático-probatório hígido para a manutenção da condenação.

III.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacada especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito.
Dada a gravidade em concreto do
crime
, notadamente
diante d
a participação de dois envolvidos
e
do efetivo emprego de arma de fogo para a
meaçar
diversas pessoas
no interior de
uma Pizzaria, à noite, perto de uma região turística de Salvador, e diante da fundamentação idônea utilizada, resta justificada a incidência cumulativa das duas causas de aumento.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°
0531176-34.2014.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, tendo como apelante
WESLEY SANTOS DOS SANTOS
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER d
o Recurso, e no mérito, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .